Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014230-31.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO LUCIANO CAMARGO - CPF: 733.521.011-91 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014230-31.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pedro Luciano Camargo

Recorrido(s):

Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, realizou concurso público para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário, conforme Edital no 01/2016/SEJUDH, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, e pleiteia nestes autos pela nulidade das questões da prova objetiva de no 30, 34, 37, 40, 43, 60, 21, 22, 26, 28, 43, 29, 46, pois entende que houve equivoco da banca examinadora na correção destas, bem como das questões de no 26, 30 e 40, devido à exigência de conhecimento de conteúdo não especificado no edital do certame, não podendo, nem mesmo, serem consideradas abrangidas de forma genérica.

2. Destaco que o

Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame, sendo cabível anulação apenas quando constatado erro grosseiro na elaboração da questão, em respeito ao poder discricionário da Administração Pública.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
Não merece acolhida a alegação do Autor de que o conteúdo lançado na
questão 26, (Propriedade dos entes públicos), não encontra discriminado no Edital do certame, haja vista que tal matéria esta inserida na análise interpretativa do título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” da CF/88.

Não merece acolhida a alegação do Autor de que o conteúdo lançado na
questão 30 (Sistema Empresa), não encontra discriminado no Edital do certame, haja vista que o tema elencado na referida questão encontra-se devidamente inserido no conteúdo programático, na parte de Conhecimentos Específicos, Noções de Administração, Sistemas de Informações: O sistema empresa.
Não merece acolhida a alegação do Autor de que o conteúdo lançado na
questão 40 (Poder de Polícia), não encontra discriminado no Edital do certame, haja vista que o tema elencado na referida questão se encontra devidamente inserido no conteúdo programático, na parte de Conhecimentos Específicos, Noções de Direito Administrativo, Poder de Polícia.
Quanto a discordância do autor quanto ao gabarito oficial das questões 34, 37, 43, 60, 21, 22, 28, 29, 43, 29, 46, a intervenção do Poder Judiciário nos atos que regem os concursos públicos só é cabível em relação à observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Incabível, portanto, a pretensão do autor que está pretendendo rever critérios estabelecidos pela Banca Examinadora. O Judiciário não deve substituir a banca examinadora em função precípua, pois sua atuação limita-se ao campo de regularidade do procedimento, e não na correção das questões. Sobre o assunto: “
Não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015).”.

4. Eis jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL
- RECURSO DESPROVIDO.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático e a adequação entre o gabarito e o exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões e o conteúdo programático nem teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado à discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora
.

(N.U 1010307-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

5. Em relação à matéria objeto destes autos, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS SOB ARGUIÇÃO DE ESTAREM FORA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL E OUTRAS DAS QUAIS DISCORDA DO GABARITO –
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE EM FLAGRANTE ILEGALIDADE – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO – DECLARAÇÃO NA SENTENÇA E NO VOTO QUANTO À ABORDAGEM DO CONTEÚDO DO EDITAL NAS QUESTÕES DA PROVA – PLEITO INDEFERIDO
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA ESTREITA - OMISSÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE REJEIÇÃO DO CERCEMAENTO DE DEFESA NO VOTO – MATÉRIA ENFRENTADA NO MÉRITO - VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE, PARA DECLARAR A INADMISSIBILIDADE DA PRELIMINAR – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.

(N.U 1014244-15.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

“
RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1012547-90.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal, Julgado em 01.03.2019).

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO
. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO ESTADO PROVIDO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdão de ID n. 61448049.

2. Trata-se de Ação Anulatória proposta por JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES visando a nulidade das questões n. 50 e 56 da prova objetiva “Y” do concurso público
Edital n. 001/2013
– SAD/PJC/MT para o provimento das vagas de investigador de policia civil.

3. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

4. No presente feito, restou demonstrado nos autos que as questões impugnadas se ajustavam ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo.

5. O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

6. Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de erro grosseiro a possibilitar a anulação das questões conforme pretende o Recorrido.

7. Improcedência da ação é medida impositiva.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e do Estado provido e da Defensoria Pública desprovido.

(N.U 0002974-04.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONCURSO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL –
QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção, não havendo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto.

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1010138-20.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

5. Ademais, acerca deste tema, colaciono trecho do voto proferido pelo Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto em caso idêntico ao questionado nos autos:

“
Nesta toada, e conforme entendimento já firmado por esta Turma Recursal, o pleito do recorrente não merece guarida. Assim, tenho por prejudicada a análise das questões de números 26, 30, 40, 34, 37, 43, 60, 21, 22, 28, 29, 43 e 46, pois o reclamante se insurge em face da alternativa considerada correta pela banca examinadora, “
de onde a intenção da parte autora era ter uma especificidade tão grande que, praticamente inviabilizaria a correção das questões, de onde, plenamente justificadas as negativas pela banca administradora, com questões de conhecimento amplo e não especificado artigo por artigo ou lei específica
” (TRU – Recurso Inominado no 0017120-43.2014.8.11.0015, Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgamento 17/10/2019; TRU – Recurso Inominado no 1012547-90.2016.8.11.0041, Juíza Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Julgamento 01/03/2019).”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021